Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712486-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE RECORRIDO: JOÃO PAULO VAZ MENDES DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA. PCDF. EXAME MÉDICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PROVA PERICIAL CONTRÁRIA. PLENA APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ELIMINAÇÃO ANULADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. 1. Aferido que o recurso combate efetivamente a sentença recorrida, não há falar em inobservância da regularidade formal consubstanciada na dialeticidade. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. 2. Nos concursos públicos, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito da decisão da banca examinadora escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 3. No caso, o candidato ao cargo de agente de Polícia Civil do Distrito Federal, que atualmente exerce a atividade de policial militar distrital sem restrições, foi considerado inapto na etapa de avaliação médica e eliminado do concurso público da PCDF, sob o argumento de apresentar membro superior esquerdo com diminuição da amplitude de extensão do cotovelo secundária a queimadura de pele. 4. Relatórios médicos e laudo de perícia produzido nos autos refutam a existência de condição clínica incapacitante para o exercício das atividades de polícia judiciária ou que comprometa o seu desempenho físico funcional atual ou futuro. 5. “Se as conclusões externadas por junta responsável pela fase de análise da aptidão de candidato sob enfoque clínico na etapa do certame foram devidamente infirmadas pela prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, há que se concluir infirmada a presunção de legitimidade do ato administrativo, que, invalidado em juízo, deixa de surtir efeitos”. (Acórdão 1882618, 07119982920228070018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024.). 6. O ato administrativo impugnado é irrazoável e desproporcional, pois afasta o direito de o candidato, apto fisicamente, de prosseguir no certame. 7. APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e ocorrência de omissão, quanto à aplicação da tese fixada no Tema 485 do STF; b) artigos 14, caput e parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, defendendo que o recorrido foi considerado inapto para prosseguir no certame para provimento de cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, por apresentar membro superior esquerdo com diminuição da amplitude de extensão do cotovelo secundária a queimadura de pele, tratando-se de condição incapacitante prevista no edital. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Aduz, ainda, que deve ser aplicada in casu a tese fixada no Tema 485 do STF. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.780/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 14, caput e parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, inciso VI, da Lei 4.878/65, porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Em razão da divergência instaurada acerca da situação, especialmente em vista da documentação médica apresentada pelo autor, foi determinada a realização de perícia judicial, cuja conclusão ratifica o alegado pela parte autora recorrida, a saber: “ausência de perda funcionais nos membros incompatíveis para sua função laboral que pretende assumir”. (...) Dessa maneira, conforme bem pontuado pelo Juízo sentenciante, os elementos probatórios constante dos autos – notadamente a prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e o da ampla defesa – invalidam o ato administrativo impugnado, pois, apesar de o candidato ostentar cicatriz decorrente de queimadura no membro superior esquerdo, a diminuição da amplitude do cotovelo não foi apontada pericialmente como relevante para enquadrar o candidato como inapto. Desse modo, o ato administrativo impugnado é irrazoável e desproporcional, na medida em que afasta o direito de o candidato, apto fisicamente, de prosseguir no certame” (ID 65621273). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por sua vez, o apelo extraordinário não merece curso quanto à indicada violação aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto, “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF” (ARE 1544533 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01-07-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-07-2025 PUBLIC 09-07-2025). Por fim, no que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 485 do STF, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Supremo Tribunal Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020